Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704023-18.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELADO: GUARDIAN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME, RAUL DA SILVA JUNIOR, MARIA DA GRACA STECANELLA D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 63150277, intime-se o apelado Raul da Silva Junior para regularizar a sua representação processual. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora